Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-40.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA NOVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o processamento de Ação de Justificação Criminal, a qual visava à produção de prova testemunhal para subsidiar futura Revisão Criminal. A defesa pretendia a oitiva da proprietária do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, que, em declaração tardia, apresentou versão exculpatória em favor do recorrente, já condenado por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o depoimento de testemunha que era conhecida e acessível à defesa durante a instrução processual originária pode ser considerado prova nova, apta a viabilizar Ação de Justificação Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Justificação Criminal destina-se, exclusivamente, à produção de provas substancialmente novas, compreendidas como aquelas indisponíveis ou desconhecidas ao tempo do processo de conhecimento, não se prestando à reabertura da fase instrutória ou à mera rediscussão do mérito.
4. A testemunha que se pretende ouvir, por ser a proprietária do estabelecimento comercial, era pessoa conhecida e acessível desde a persecução penal inicial. Sua oitiva poderia ter sido requerida na fase processual oportuna, o que descaracteriza o requisito da novidade da prova.
5. O argumento de que a defesa técnica anterior, por excesso de demanda, não teria explorado adequadamente as provas não constitui fundamento idôneo para relativizar o trânsito em julgado e autorizar a produção de prova em sede de justificação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O depoimento de testemunha já conhecida e acessível durante a instrução processual não se caracteriza como prova nova para fins de Ação de Justificação Criminal, porquanto o instituto não se presta à reabertura da fase probatória ou à simples reapreciação do mérito da causa."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 581, I, e 621, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1425899, 07393963620218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, j. 26/5/2022; TJDFT, Acórdão 1944275, 0707214-77.2024.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971723, 0706145-19.2024.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 20/02/2025.